Tribunal: TJES
Processo: 5002072-65.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indisponibilidade / Seqüestro de Bens
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002072-65.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: PAULO FRANCISCO DA CRUZ

IMPETRADO: 3ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO (MOTOCICLETA) APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDA SOBRE TITULARIDADE/LICITUDE E INDÍCIOS DE USO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. INTERESSE AO PROCESSO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança criminal, com pedido liminar, impetrado contra decisão judicial que indeferiu a restituição de motocicleta apreendida em inquérito policial, sob alegação de que o bem pertenceria exclusivamente ao impetrante, terceiro de boa-fé, sem vínculo com a investigação e sem indicação de uso do veículo na prática delitiva, requerendo restituição imediata e, no mérito, concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à restituição de motocicleta apreendida em investigação criminal, quando subsiste dúvida juridicamente relevante sobre a titularidade e a licitude da origem do bem e quando há elementos indicativos de utilização do veículo como instrumento da atividade criminosa, além de interesse do objeto ao andamento do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, incompatível com controvérsia fática sobre os pressupostos da restituição do bem apreendido.

4. A restituição de coisa apreendida pressupõe, cumulativamente, comprovação da propriedade, licitude da origem, inexistência de hipótese de perdimento e desinteresse do bem para a persecução penal, não podendo subsistir dúvida quanto ao direito do reclamante.

5. A apreensão e manutenção de bens na esfera penal se justificam quando vinculadas a efeitos patrimoniais da condenação, ao perdimento por se tratar de instrumento/produto do crime, ou quando o objeto ainda interessa ao processo, vedada a restituição antes do trânsito em julgado enquanto persistir esse interesse.

6. Em apuração relacionada a tráfico de drogas, observa-se regra específica que condiciona a liberação à prova de origem lícita, ressalvadas as hipóteses legais envolvendo veículo apreendido no contexto do transporte de droga ilícita e o direito de terceiro de boa-fé, quando cabível.

7. O conjunto informativo do inquérito vincula a motocicleta a investigação de organização criminosa voltada ao tráfico, com indicação de uso do veículo na logística de transporte de drogas e em contextos operacionais associados à atividade criminosa, o que reforça o interesse do bem à investigação e a plausibilidade de eventual medida assecuratória.

8. A decisão impugnada fundamenta o indeferimento na existência de dúvida juridicamente relevante sobre a vinculação do bem ao patrimônio de investigado e sobre possível uso do veículo para práticas ilícitas e ocultação/dissimulação de valores, reputando prematura a restituição e potencialmente prejudicial à utilidade da investigação.

9. Ausente demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, não se configura direito líquido e certo à restituição na via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A restituição de coisa apreendida depende de prova pré-constituída da propriedade, da licitude da origem, do desinteresse do bem ao processo e da inexistência de hipótese de perdimento, não podendo subsistir dúvida quanto ao direito do reclamante.

2. Antes do trânsito em julgado, a coisa apreendida não é restituída enquanto interessar ao processo, especialmente quando há indícios de uso do bem como instrumento de crimes investigados, inclusive em apuração de tráfico de drogas sob regência de disciplina legal específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, II; CP, art. 91, I e II; CPP, arts. 118 e 120 (e seguintes); Lei nº 11.343/2006, art. 60, § 6º (e arts. 61 e 62, por remissão).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Pet 8202 AgR, Primeira Turma, j. 20.03.2020; STJ, AgRg-AREsp 2.059.293/DF, j. 30.06.2022; TJES, ApCr 0013830-26.2019.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, j. 01.06.2022; TJES, MS 5004445-11.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002072-65.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: PAULO FRANCISCO DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO FRANCISCO DA CRUZ
face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que, nos autos do processo nº 5001287-33.2025.8.08.0067, indeferiu o pedido de restituição da motocicleta apreendida.

Sustenta o impetrante, em síntese, que:
(i)
não afigura como investigado, indiciado ou testemunha nos autos do inquérito policial;
(ii)
a motocicleta pertence exclusivamente a ele e inexiste qualquer indicação de que tenha sido utilizado para prática do delito investigado; e
(iii)
é terceiro de boa-fé que sofre com os efeitos indevidos da manutenção do bem sob custódia.

Com base nesses fundamentos, pleiteou a concessão de medida liminar, para que fosse determinada a restituição imediata da motocicleta HONDA CB 300 TWISTER, Placa SFZ4F12/ES. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar, de modo a assegurar o seu direito líquido e certo de ter restituído o seu veículo.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão acostada ao ID 18153494.

Informações prestadas no ID 18200320.

A Procuradoria-Geral do Estado, mediante petição de ID 18249325, informou que não pretende ingressar no feito, nos termos autorizados pelo art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009.

Em parecer acostado no ID 18313615, a douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do
mandamus
e, no mérito, pela denegação da segurança.

Pois bem.

Como cediço, o mandado de segurança se presta à proteção de direito líquido e certo, diante de ilegalidade perpetrada por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do que estabelece o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.É cediço que o mandado de segurança é o remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano
, que se pode verificar a partir da simples análise dos fatos e provas documentais apresentadas quando da impetração do
mandamus
. Confira-se:

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito liquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança. [...] O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 32ª Ed. São Paulo: Ed. Malheiros. 2009. P. 34/35)

O direito líquido e certo que se reclama, para possibilitar o manejo do
mandamus
, é o que não se submete a controvérsias factuais. Noutros termos:
o direito deve ser certo quanto aos fatos
, muito embora possa haver – e efetivamente haja – controvérsia de direito.
Se incertos os fatos, não se mostra possível a utilização da via do mandado de segurança.

Passando à análise dos fundamentos da impetração, é cediço que a apreensão de bens na esfera penal encontra-se justificada
(i)
quando visa assegurar o eventual pagamento de custas processuais e o ressarcimento de dano pela prática de um crime (art. 91, inciso I do CP),
(ii)
q
uando constituem instrumento ou produto do crime
(art. 91, II, do CP), casos em que serão passíveis de perdimento em favor da União, ressalvado, contudo, o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, ou ainda
(iii)

nos casos em que a coisa é dotada de real importância para o deslinde do delito, sendo imprescindível à elucidação do fato tido como criminoso, não podendo, portanto, serem restituídas enquanto interessarem ao processo
(art. 118 e seguintes do CPP).

Considerado isso e, ainda, o que estabelece o artigo 120 do Código de Processo Penal, somente se procederá à restituição do bem apreendido quando
não
houver “
dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

Não por outra razão, os Tribunais Superiores já assentaram que a restituição das coisas apreendidas está condicionada à
ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo
proprietário
, assim como à
licitude de sua origem
e à
demonstração de que não foi usado como instrumento do crime
. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. LICITUDE E TITULARIDADE CONTROVERTIDAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1.
O pedido de restituição de coisas apreendidas exige, cumulativamente: (i) a prova da propriedade dos bens; (ii) o desinteresse deles ao processo ou ao inquérito, e (iii) a inexistência de hipótese de perdimento.
2. Nos casos em que se apura a suspeita da prática de crime de lavagem de dinheiro, incide, ainda, a regra prevista no § 2º do artigo 4º da Lei nº 9.613/1998, segundo a qual a constrição deve ser mantida em relação a “bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.”. 3. Havendo dúvida sobre a licitude e a titularidade dos valores apreendidos (moeda estrangeira) e não tendo o terceiro de boa-fé apresentado documentos que comprovem a origem do numerário (v.g., recibo de casa de câmbio ou instituição financeira), a constrição deve ser mantida. 4. Em um contexto no qual a própria titularidade dos valores é controvertida, têm pouca influência sobre o resultado final do processo as provas da capacidade financeira da empresa da qual a agravante é sócia e da compatibilidade do montante apreendido com seus rendimentos e sua situação econômica formalmente declarada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (Pet 8202 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/03/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 27-03-2020 PUBLIC 30-03-2020) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DETODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA Nº 83/STJ. APLICABILIDADE IMPUGNADA PELO RECORRENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONFISCO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EFEITOS PENAIS E EXTREPENAIS. PRODUTO OU PROVEITO DO CRIME. ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. EXAME DA LICITUDE. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] VII –
A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP c/c o art. 91, II, do Código Penal.
[...]. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em Recurso Especial e negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgRg-AREsp 2.059.293; Proc. 2022/0027799-0; DF; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 30/06/2022) - destaquei

No mesmo sentido, é o posicionamento desta e. Segunda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINARES. [...]. 6.
Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do código de processo penal c/c o art. 91, II, do Código Penal.
(RMS 61.879/RS, Rel. Ministro reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 17/12/2019, dje 19/12/2019). 7. Recursos improvidos. (TJES; APCr 0013830-26.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022) - destaquei

Ademais, especificamente na hipótese de apreensão de bens em feitos relacionados a
tráfico ilícito de entorpecente
s, como no caso vertente, há também que se observar o que estabelece a Lei nº 11.343/2006.

O referido diploma normativo disciplina, em seu artigo 60, quanto à possibilidade de apreensão de “
bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei
”, estabelecendo, ainda, no § 6º do mesmo dispositivo, que “
provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação,
exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita
, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé
”.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a motocicleta objeto do presente
mandamus
encontra-se intrinsecamente ligada a uma complexa investigação criminal denominada "
Operação Acioli - Fase 1"
, deflagrada para voltada a desarticular organização criminosa com atuação no distrito/bairro de Acioli, em João Neiva/ES, com apuração, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (ID 89961973 dos autos originários).

Os elementos informativos coligidos pela autoridade policial indicam, com riqueza de detalhes, que o veículo HONDA CB300 Twister, placa SFZ4F12, não era apenas um bem patrimonial do investigado Gustavo de Jesus, mas sim um instrumento essencial ("
instrumenta sceleris
") para a logística da traficância. O Inquérito Policial aponta que Gustavo de Jesus utilizava a referida motocicleta, bem como um veículo Ford Focus, para transportar drogas até os distritos de Acioli e Barra do Triunfo.

Outrossim, constata-se relatos e imagens no caderno investigativo sugerindo que o veículo era utilizado pelo líder da organização criminosa, Carlos Eduardo Monteiro Cordeiro (vulgo "
Bodinho
"), inclusive no contexto de eventos criminosos violentos, como a tentativa de homicídio e fuga de cercos policiais.

Diante desse contexto, na decisão ora impugnada (ID 89518620 dos autos originários), o Juízo de origem entendeu pelo indeferimento do pedido de restituição da motocicleta apreendida, sob a fundamentação de que “
subsiste dúvida juridicamente relevante, na medida em que há indicativos de que a motocicleta integrava o patrimônio de investigado apontado como membro de organização criminosa, e que bens estariam sendo utilizados para ocultação/dissimulação de valores oriundos de atividade ilícita e, ainda, utilizando o veículo para práticas ilícitas, notadamente o comércio de drogas, estando a apuração ainda em curso.
”.

Ademais, consignou que “
a restituição antecipada mostra-se prematura e potencialmente prejudicial à utilidade da investigação e a eventuais medidas assecuratórias, devendo a constrição ser mantida até o esclarecimento adequado
.”

Dessa forma, denota-se que o veículo que o impetrante pretende que lhe seja restituído foi, do que se tem dos autos, apreendido em situação de flagrante delito, e constituiu, nessa medida, instrumento para a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, circunstâncias essas que obstam a possibilidade de restituição da coisa apreendida.

Nesse sentido, ao analisar caso análogo ao presente, assim se manifestou esta colenda Segunda Câmara Criminal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, assim como à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme inteligência do artigo 91, II, do Código Penal, e do art. 120 do Código de Processo Penal. Precedentes. Na hipótese de apreensão de bens em feitos relacionados à tráfico ilícito de entorpecentes, há também que se observar o que estabelece o art. 60 e seguintes da Lei nº 11.343/2006. In casu, o veículo foi apreendido em situação de flagrante delito e constituiu, nessa medida, instrumento para a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, circunstâncias essas que obstam a possibilidade de restituição da coisa apreendida. 2. Ademais, conforme previsto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 3. Quanto ao pedido de isenção das custas de diária de permanência em pátio e demais valores inerentes à apreensão do veículo com espeque no art. 6º da Lei nº 6.575/78, tem-se que o pleito sequer foi apreciado pelo magistrado a quo, o que obsta a apreciação da matéria no presente feito, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Segurança denegada. (TJES; MS 5004445-11.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 01/12/2022)

Assim, nada há nos autos que desautorize a conclusão do juízo de 1ª instância.

Dessa forma, aplica-se, na hipótese vertente, o teor do mencionado art. 118 do Código de Processo Penal, segundo o qual, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Logo, consoante se depreende da fundamentação utilizada pela própria autoridade impetrada, verifica-se que a apreensão do veículo foi regular e sua restituição, caso o magistrado a quo assim o entenda, só será possível após o trânsito em julgado.

Assim, não demonstrada a ilegalidade apontada pelo impetrante, impossível o reconhecimento do direito líquido e certo no presente caso.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.